Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753260-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAMES DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE. É fato incontroverso nos autos que o réu, no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP/DF), trazia consigo, no bolso da bermuda que vestia, 6 porções de cocaína e 5 porções de maconha, envoltas em uma meia, o que configura o delito tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. As teses defensivas, consistentes na ocorrência de erro de tipo essencial e de inexigibilidade de conduta diversa, além de não estarem minimamente respaldadas pelo conjunto probatório, são inverossímeis. Os depoimentos dos policiais penais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo da conduta. O esforço argumentativo da Defesa para afastar a responsabilidade do acusado pelos fatos a ele imputados decorreram do regular exercício do direito de defesa; porém, não foram capazes de causar mínima dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime de tráfico, inviabilizando a incidência do princípio do in dubio pro reo. A fração de exasperação da pena-base adotada na segunda fase da dosimetria, de 1/6, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não merece reparos. Inviável a redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente e foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, em conformidade com o preceito secundário previsto no próprio tipo penal (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e com as circunstâncias do caso concreto, não sendo a condição econômica do acusado fator capaz de inibir a aplicação da norma. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 33 da Lei 11.343/06, reiterando a versão dos fatos narrados no sentido de que a droga apreendida não lhe pertencia. Assevera que não houve dolo do acusado ao transportar a droga localizada no bolso da bermuda, pois ele não tinha ciência de que havia droga ali, configurando o erro de tipo essencial. Sustenta que não há elementos probatórios seguros para inferir que o réu tenha, conscientemente, colocado a droga no bolso para difundi-la no exterior da unidade penitenciária ou em seu interior, o que atrai a incidência do in dubio pro reo. Defende ser impossível ao acusado comprovar que a bermuda não lhe pertencia e que, ao tomar ciência da presença da droga em seu bolso, já era tarde demais, pois não havia câmeras no local, constituindo a denominada prova diabólica. Ressalta ser melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Pontua que não há nos autos nada que comprove que os documentos estavam no mesmo bolso no qual as drogas estavam localizadas. Pede, assim, a sua absolvição, por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 33 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028